Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CULPA DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1 – Gratuidade de justiça. Inadequação da via eleita. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Pedidos não conhecidos.

2 – Responsabilidade civil subjetiva. Profissional liberal. De regra, a teor do que prevê artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Contudo, para apuração da responsabilidade civil dos profissionais liberais, além do dano e do nexo de causalidade, é imprescindível a aferição da conduta culposa, sem o que não há obrigação de indenizar (Art. 14, § 4o, do CDC).

3 – Alegação de erro médico. Culpa do profissional. Ausência de demonstração. Danos materiais e morais. Não cabimento. Sem demonstração de erro médico ou de culpa do profissional que atendeu o autor, não se reconhece a obrigação de indenizar. 4 – Gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas e despesas antecipadas, bem como a pagar honorários ao patrono vencedor. Entretanto, a responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais fica sob efeito de condição suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.

va